Tribunal: TJMT
Processo: 1075656-23.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075656-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 582.916.281-49 (RECORRIDO), DANUBIA JOB ALVES BARROS - CPF: 010.553.001-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. PAGAMENTO APENAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 15 DIAS NÃO CONSIDERADOS NO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária de professora e condenou ao pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias, observada a prescrição quinquenal, julgando improcedente o pedido de restituição de desconto de férias coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento das férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial pelo professor contratado temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, conforme art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e IRDR Tema 04 do TJMT.

4. Quando o professor temporário goza efetivamente das férias coletivas de 15 dias no meio do ano, recebendo o subsídio integral durante o mês, faz jus apenas ao terço constitucional sobre esses 15 dias, não sendo devido o pagamento das férias em si, já que estas foram devidamente gozadas e remuneradas.

5. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal estabelece que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, evitando pagamento em duplicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para condenar a parte reclamada apenas ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias não considerados no cálculo.

Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente faz jus ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT. 2. Não é devido o pagamento das férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, sendo devido apenas o terço constitucional sobre esse período."

Dispositivos relevantes citados: LC 50/1998, art. 54, I e § 1º; CF/1988, art. 7º, XVII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Tema 04, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01/04/2024; TJMT, NU 1047191-04.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 12/05/2025; TJMT, NU 1013533-23.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075656-23.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital
dos
n
Juizados Especiais

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Raquel Pereira dos Santos Oliveira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Raquel Pereira dos Santos Oliveira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidora estadual contratada temporariamente como professora; b) conforme a LC 50/1998, tem direito a 45 dias de férias anuais; c) sempre gozou suas férias, mas recebeu o terço constitucional apenas sobre 30 dias; d) teve descontadas suas férias coletivas de 2023 sem sua anuência. Requereu: a) o pagamento das férias sobre 45 dias e do terço constitucional sobre 45 dias referente aos períodos aquisitivos de 2019 a 2024; b) a restituição do desconto de férias de 2023 no valor de R$ 8.717,03.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) houve desvirtuamento do contrato temporário devido às sucessivas renovações; b) o professor contratado temporariamente faz jus ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias conforme IRDR Tema 04 do TJMT; c) o desconto denominado "DESC FÉRIAS COLETIVAS 15 dias" é legítimo, pois evita pagamento em duplicidade; d) a autora usufruiu das férias coletivas de 15 dias no primeiro semestre e na rescisão contratual o Estado indenizou as férias proporcionais com base em 45 dias, realizando o desconto para evitar duplicidade. Determinou: a) declarar a nulidade dos contratos temporários; b) condenar o Estado ao pagamento das férias e do terço constitucional sobre 45 dias, respeitado o período prescricional quinquenal; c) julgar improcedente o pedido de restituição dos valores de desconto de férias coletivas.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada para excluir a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas; b) há jurisprudência consolidada da Terceira Turma Recursal (NU 1047191-04.2024.8.11.0001) que estabelece não ser devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial; c) o professor temporário goza efetivamente das férias coletivas de 15 dias no meio do ano, recebendo o subsídio integral; d) o Estado pagava as férias do término do 1º semestre sem o terço de férias e na rescisão pagava as férias proporcionais a 45 dias, o que poderia resultar em quase 60 dias de férias; e) é necessário realizar compensação e dedução dos valores pagos a maior. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) excluir a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos."

A legislação estadual é clara ao estabelecer que os professores têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo. Além disso, o art. 55 da mesma lei prevê o pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração correspondente ao período de férias.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905. Recurso Provido. (TJ-MT// 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)"

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser indeferidos os pleitos de férias referentes a períodos não compreendidos no lapso contratual. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal//, Data de Publicação: 13/11/2023)".

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante é professora da rede estadual de ensino e, conforme a LC 50/1998, tem direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

Contudo, restou incontroverso nos autos que a parte reclamante usufruiu do descanso anual de forma remunerada, tanto no período de 15 dias no término do primeiro semestre quanto no período de 30 dias no encerramento do ano letivo. O que não foi pago corretamente foi o terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias.

Portanto, a parte reclamante faz jus apenas ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias que não foram considerados no cálculo, não sendo devido o pagamento das férias em si, já que estas foram devidamente gozadas e remuneradas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para retificar a sentença objurgada e condenar a parte reclamada ao pagamento apenas do terço constitucional sobre os 15 dias de férias não considerados no cálculo, referente aos períodos aquisitivos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, visto que restou incontroverso que a parte reclamante usufruiu do descanso anual de forma remunerada.

A condenação será acrescida de:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do parcial provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025